Tribunal: TJES
Processo: 5000043-49.2022.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000043-49.2022.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VALDIR CASSIMIRO DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5000043-49.2022.8.08.0043

RE
CORRENTE
:
BANCO BMG SA

REC
ORRID
A
:
VALDIR CASSIMIRO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado inte
rposto (Id
6164475
), eis que e
ste
preenche seus requisitos de admissibilidade
recursais
.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6164482) e está assistida por advogado desde o início da ação.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
o Banco
BMG

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6164473
), em que o ju
ízo

a quo

julgou
parcialmente
procedentes os pedidos da exordial
para
declarar a inexistência do débito oriundo do cartão de crédito consignado,
restituição dos valores pagos
bem como condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3
.000,00
.

Trata-se de
ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de liminar
sob o argumento
de
que
foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário referente a um cartão de crédito c
onsignado, com data de inclusão em 17/08/2017. Ocorre que nunca firmou nenhum contrato com a requerida
.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
a regularidade da contratação. Além disso, os fatos narrados não ocasionaram dano extrapatrimonial, contudo, caso mantido esse último, requer sua minoração.

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
Não acolho a preliminar de incompetência do juízo arguida, haja vista que não há necessidade de realização de perícia nos moldes do CPC, de modo que os documentos juntados aos autos permitem que a demanda seja apreciada com segurança jurídica.

MÉRITO

Quanto ao mérito, i
nobstante as alegações defensivas, vejo ser o caso de inversão do ônus da prova, isso porque não se pode exigir d
a parte
autor
a
a comprovação de fato negativo, de que não contratou o
cartão de crédito
consignado
ensejador do débito. Além disso, a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, militando em favor del
a
, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

Primeiramente, é necessário frisar que não se pode reconhecer a autenticidade de um contrato única e exclusivamente pela assinatura

quando há questionamento inequívoco d
o
consumidor.

De fato, o fornecedor de produtos/serviços deve dispor de sistemas de segurança que permita a identificação real daquele que contrata, acima de qualquer dúvida, e não há como admitir a assinatura como o elemento único de segurança.

Nesse sentido, verifica-se que as instituições financeiras lançam contratos de autenticidade duvidosa ou, então, refinanciam contratos antigos, apresentando documentos que, provavelmente, foram obtidos de outros empréstimos realizados.

Por isso, tenho que caminhou bem o juiz sentenciante ao reconhecer que: “
Ademais, na presente hipótese, a Instituição Requerida anexou aos autos tão somente cópia digitalizada do suposto contrato (ID nº 14648315), a qual teve autenticidade contestada pelo Autor. Aliás, a cópia digitalizada apresenta assinatura visualmente diferente daquela constante do documento pessoal do demandante, principalmente acerca do sobrenome.”

Portanto, configurada a falha na prestação de serviços pela recorrida, consequentemente há o dever de reparação dos danos causados, além do cancelamento do contrato,
devolução dos valores
bem como o dano moral sofrido pela
parte
autora. Por derradeiro, entendo que o valor arbitrado
de R$
3
.000,00
a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Ante o exposto,
conheço do r
ecurso
, mas lhe
nego provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Outrossim, na forma do art. 55 da L
ei 9.099/1995
, condeno
o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)